Tribunal: TJBA
Processo: 8064440-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064440-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR NA ESCOLHA DO FORO DENTRO DAS HIPÓTESES LEGAIS. VEDAÇÃO À DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou a competência da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o juízo da Comarca de Dias D’Ávila, sob o fundamento de que este seria o domicílio do autor. O agravante, contudo, ajuizou ação revisional de contrato bancário contra o Banco Itaucard S.A. na Comarca de Salvador, onde a instituição possui filial e exerce atividades comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor pode, validamente, eleger foro diverso de seu domicílio para ajuizar ação, dentro das hipóteses legalmente admitidas; (ii) estabelecer se é possível ao juízo declinar de ofício a competência territorial em se tratando de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolher o foro de seu domicílio para propor a ação, não se tratando de imposição legal, mas sim de garantia destinada a facilitar o acesso à justiça, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A escolha do foro de Salvador, onde o banco réu possui filial e realiza atividades comerciais, encontra respaldo dentro das hipóteses previstas em lei.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência territorial em demandas consumeristas é relativa, razão pela qual não pode ser modificada de ofício pelo juízo (STJ, Súmula 33; REsp 2066761, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/08/2024).

6. A decisão que declinou a competência, sem prévia oitiva das partes, viola o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa, o que contraria o contraditório em sua dimensão substancial.

7. A imposição judicial de foro, com base em suposta proteção ao consumidor, desvirtua o caráter facultativo da norma do art. 101, I, do CDC, revertendo a prerrogativa em obrigação e afrontando os princípios norteadores do microssistema do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A norma do art. 101, I, do CDC, confere ao consumidor a faculdade de eleger o foro de seu domicílio para propor ação, sem restringir a possibilidade de escolha de outro foro legitimamente admissível.

2. A competência territorial em ações fundadas em relação de consumo é relativa e, portanto, insuscetível de modificação de ofício pelo juízo.

3. A decisão judicial que declina de competência relativa sem oportunizar manifestação prévia das partes viola o art. 10 do CPC e configura decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 10, 80 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33; STJ, REsp 2066761, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02/08/2024; TJ-BA, AI 0010698-94.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8064440-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DIEGO MATOS DA SILVA
e como agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
7